Tribunal: TJMT
Processo: 0003733-49.2018.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003733-49.2018.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Seqüestro e cárcere privado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROBERTO MORAIS - CPF: 009.514.491-92 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), LEIDIANE ALVES DA SILVA - CPF: 036.302.061-66 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado. prejudicial da pgj. prescrição da pretensão punitiva. extinção da punibilidade da lesão corporal. condenação por cárcere privado mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado, em concurso material, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) prescrição da pretensão punitiva em relação à lesão corporal; 2) insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos, efetivou-se a prescrição retroativa, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante no tocante à lesão corporal.

Para caracterização do cárcere privado, não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Extinção da punibilidade do apelante pela lesão corporal no ambiente doméstico, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Recurso da defesa desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição retroativa efetiva-se pelo decurso de prazo superior a 4 (quatro) anos, entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença, se o apelante for condenado a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, impondo-se a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, V; 110, § 1o; 119; 148, § 1o, I; 129, § 9o; 61, II, "f". CPP, arts. 593, I; 577. Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC no 115.554/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, 16.10.2019; TJMT, AP no 1001748-71.2022.8.11.0010, Rel. Des. Paulo da Cunha, 18.8.2023; AP no 9016/2015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 31.7.2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003733-49.2018.8.11.0005 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE DIAMANTINO

APELANTE (S): MARCOS ROBERTO MORAIS

APELADOS (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCOS ROBERTO MORAIS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (NU 0003733-49.2018.8.11.0005), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado, em concurso material, a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto - art. 129, § 9o, e art. 148, § 1o, I, ambos do CP c/c art. 5o, III, e art. 7o, I e II, da Lei no 11.340/2006 – (ID 220131220).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para as condenações de lesão corporal no ambiente doméstico e cárcere privado.

Pede o provimento para que seja absolvido de ambos os delitos (ID 235858665).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do recurso (ID 237382660).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e, no mérito opina pelo desprovimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CRIMES DE LESÃO CORPORAL E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRELIMINAR DE OFÍCIO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA - OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, COM BASE NA PENA EM CONCRETO, NA SUA MODALIDADE RETROATIVA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NO TOCANTE AO DELITO PREVISTO NO ARTIGO 148, § 1o, DO CÓDIGO PENAL - PALAVRA DA VÍTIMA COM RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS/INFORMANTES - CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE -PARECER PELO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJ PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL, E NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 244646171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DA PGJ - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A PGJ suscita a prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quanto ao crime de lesão corporal.

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 26.2.2019 (ID 220129015 - fls. 67/68).

O Juízo singular condenou o apelante por lesão corporal no ambiente doméstico a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, cuja sentença foi publicada em 29.5.2024 (ID 220131220).

Na hipótese de concurso de crimes, a prescrição incide sobre a pena de cada um, isoladamente (CP, art. 119), de modo que o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [26.2.2019] até a publicação da sentença [29.5.2024] transcorreram-se mais de 5 (cinco) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, VI, c/c o artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal.”
(AP NU 0002000-11.2011.8.11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 14.2.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de MARCOS ROBERTO MORAIS por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à lesão corporal no ambiente doméstico imputada nesta ação penal (NU 0003733-49.2018.8.11.0005).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Reconhecida a extinção da punibilidade referente ao delito de lesão corporal no ambiente doméstico (CP, art. 129, § 9o), delimita-se a pretensão recursal ao crime de cárcere privado (CP, art. art. 148, §1o, I).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 26 de novembro de 2018, por volta de 0730min, em residência situada à Rua 07, Bairro Conceição, na cidade de Diamantino/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado MARCOS ROBERTO MORAIS ofendeu a integridade corporal de sua companheira Leidiane Alves da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial de fls. 33/40, bem como a privou de sua liberdade, mantendo-a em cárcere privado. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia MARCOS ROBERTO MORAIS, como incurso no artigo 129, §9o, c/c 148, §1o, c/c artigo 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei n° 11.340/2006 [...].”
(Gileade Pereira Souza Maia, promotora de Justiça - ID 220129015 - fls. 8/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade da infração restou comprovada através do auto de prisão em flagrante (Id n.o 46639066 – Pág. 15), boletim de ocorrência (Id n.o 46639066 – Pág. 16/17), termos de depoimento (Id n.o 46639066 – Pág. 19/20, 22/24 e 45/46), termo de declaração da vítima (Id n.o 46639066 – Pág. 25/27), pedido de medidas protetivas (Id n.o 46639066 – Pág. 30/33), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.o 46639066 – Pág. 35/37), relatório de investigação (Id n.o 46639066 – Pág. 49/53), e relatório final (Id n.o 46639066 – Pág. 64/65), bem como pelos depoimentos dos autos.

No que tange à autoria, é inconteste.

Vejamos.

A vítima Leidiane Alves da Silva esclareceu em juízo que, após começar a agredi-la fisicamente, o acusado a trancou no quarto, sendo que tentou fugir, mas ele a puxou de volta e continuou as agressões, de modo que permaneceu privada de sua liberdade por aproximadamente 3h, até a chegada da equipe policial [...].

O filho da vítima, Andreivy Alves Ribeiro, ouvido na condição de informante, afirmou que o acusado manteve sua mãe trancada dentro da casa por cerca de 3h, sendo que ela somente conseguiu sair quando a polícia chegou e adentrou no local [...].

O denunciado Marcos Roberto Morais não foi encontrado no endereço declinado nos autos para intimação, deixando de comparecer em Juízo para apresentar sua versão dos fatos, tendo sua revelia decretada.

Mais uma vez há de se ressaltar a importância da palavra da vítima no contexto de violência doméstica, a qual só deve ser vista com reservas quando verificar-se a existência de incongruências, o que aqui não ocorrem.

Relevante também as declarações do filho da vítima, que apesar da tenra idade, presenciou toda a situação e saiu para buscar ajuda e acionar a polícia militar.

Ademais, para caracterizar o crime do art.148 do CP, a privação da liberdade pela qual passa a vítima deve ser permanente, se prolongando no tempo por um período razoável a ser analisado no caso concreto [...]

Assim, caracterizado o crime, considerando que a vítima ficou com a liberdade restringida por aproximadamente 3h e a situação somente não se estendeu por mais tempo por circunstância alheia à vontade do réu, em razão da intervenção dos policiais. Bem como restou caracterizada a intenção do denunciado, o qual trancou a vítima dentro de casa e a puxou de volta todas as vezes em que ela tentou sair, além de se recusar a abrir a porta para os policiais, que precisaram pular o muro da residência para conseguir socorrer a ofendida [...]

Destarte, pelos depoimentos colhidos durante a instrução e pelas demais provas coligidas aos autos, restou comprovado que, na data dos fatos, o acusado privou a vítima de sua liberdade, trancando-a dentro de casa e mantendo-a em cárcere privado.

Ademais, incide ainda a qualificadora prevista no §1o, inc. I, do art. 148 do CP, eis que o crime foi praticado contra cônjuge, tendo em vista que o acusado e a vítima eram casados à época da prática criminosa.

Com isso, demonstrada a autoria e materialidade do crime do art. 148, §1o, inc. I, do CP, revela lesividade suficiente para justificar uma condenação [...].

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado MARCOS ROBERTO MORAIS, pela prática dos delitos tipificados no artigo 129, § 9o e artigo 148, §1o c/c artigo 61, inc. II, alínea ‘f’, todos do Código Penal, com as aplicações da Lei n.o 11.340/2006, nos termos do artigo 387 do Código de Processo Penal.

Desse modo, passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto no art. 68, caput do Diploma Penal. [...]

Em relação aos crimes imputados ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não registra maus antecedentes, visto que não pesa contra si condenação penal transitada em julgado, anterior à prática do crime em comento; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; o motivo do crime não há qualquer motivo relevante; quanto às circunstâncias do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado; quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, nenhuma desfavorável, é que fixo a pena-base em: [...]

b) para o crime do art. art. 148, §1o, inc. I do CP – 02 (dois) anos de reclusão;

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Verifico a presença de circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi cometido prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação.

Dito isso, as penas ficam assim dosadas: [...]

b) para o crime do art. art. 148, §1o, inc. I do CP – 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, mantendo-se as penas fixadas em: [...]

b) para o crime do art. art. 148, §1o, inc. I do CP – 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

CONCURSO DE CRIMES

Restou comprovado que o denunciado mediante duas ações praticou os crimes de lesão corporal e cárcere privado, caracterizando assim o concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as respectivas penas, passando a dosá-la em: 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, por entender como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Com fundamento no artigo 33, § 2o e 3o c/c artigo 59, III, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO [...]
(Janaína Cristina e Almeida, juíza de Direito – ID 220131220).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada pelos Boletins de Ocorrências (ID 220129015 - fls. 19/20; fls. 27/28; fls. fls. 30/31; fls. 33/35), Relatório de Investigação no. 438/2018 (ID 220129015 - fls. 49/50), Relatório do Inquérito Policial no. 2938/2018 (ID 220129015 - fls. 64/65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Leidiane Alves da Silva, vítima (ID 220129015 - fls. 33/35), Walter Trindade Boabaid, policial militar (ID 220129015 - fls. 27/28), Jane Keila de Almeida, policial militar (ID 220129015 - fls. 30/31), Pablo Santos Paes, policial civil (ID 220129015 - fls. 32), e o apelante (ID 220129015 - fls. 45/46).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leidiane Alves da Silva, vítima (Relatório de Mídias - ID 220131179), Anreivy Alves Ribeiro, filho da vítima (Relatório de Mídias - ID 220131179), Walter Trindade Boabaid, policial militar (Relatório de Mídias - ID 220131179).

O apelante não compareceu à audiência de instrução, apesar de intimado, motivo pelo qual foi decretada a revelia do apelante, pois apesar de intimado, não compareceu (ID 220131213).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Leidiane Alves da Silva [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que seu ex-marido MARCOS ROBERTO MORAIS [apelante], a impediu de sair de sua residência, localizada à Rua 07, Bairro Conceição, na cidade de Diamantino/MT,
“ao trancar todas as saídas da casa e que só conseguiu sair quando a polícia chegou”; “acredita que ficou privada de sua liberdade por aproximadamente 3 (três) horas”
(ID 220129015 - fls. 33/35; Relatório de Mídias - ID 220131179).

Essas narrativas estão corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, Walter Trindade Boabaid e Militar Jane Keila de Almeida, os quais ressaltaram, na fase policial, que a vítima,
“estava trancada dentro da casa, sendo que a guarnição teve que pular o muro da casa para prestar socorro”
(ID 220129015 - fls. 30/31).

A assertiva do filho da vítima [Anreivy Alves Ribeiro], em Juízo, de que o apelante
“trancou sua mãe dentro de casa, impedindo-a de sair”
(Relatório de Mídias - ID 220131179) reforçam a autoria delitiva.

Para caracterização do cárcere privado,
“não há necessidade de remoção da vítima, podendo se consumar a infração penal desde que esta, por exemplo, se veja impedida de sair do local onde se encontra”
(GRECO, Rogério, Código Penal Comentado. 7a ed. Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 408).

Atente-se que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“Inviável falar em absolvição do crime de cárcere privado quando o contexto probatório formado pelos elementos coligidos nos autos deixa estreme de dúvidas que o apelante restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em sua
própria residência por período superior a 01 (uma) hora
.”
(AP NU 1001748-71.2022.8.11.0010 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.8.2023 - grifado)

“O depoimento da vítima, corroborado pela prova testemunhal e demais elementos coligidos nos autos, é meio hábil para comprovar a prática dos crimes de [...] cárcere privado no âmbito das relações domésticas.”
(Ap no 9016/2015, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.7.2015)

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante por cárcere privado (CP, art. 148, § 1o, I) deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
para
DECLARAR

EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante do crime de lesão corporal no ambiente doméstico, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, mantida a condenação por cárcere privado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024